Tribunal: TJSP
Processo: 1029723-72.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGUROS DE VIDA E DE AUTO – Alegação do autor de venda casada – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE. Venda casada não configurada. Comprovação da contratação dos seguros pelo consumidor e ele não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGUROS DE VIDA E DE AUTO – Alegação do autor de venda casada – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE. Venda casada não configurada. Comprovação da contratação dos seguros pelo consumidor e ele não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.